Tribunal: TJMT
Processo: 1004024-74.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004024-74.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Indenização por Dano Moral, Seguro, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GEVERSON DE SOUZA AMARAL - CPF: 017.408.261-40 (APELANTE), ERICA MARTINS DA CRUZ - CPF: 057.294.501-92 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE VEÍCULO. ROUBO. VISTORIA PRÉVIA APROVADA PELA SEGURADORA. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM DIVERGÊNCIA NAS FOTOGRAFIAS DA AUTOVISTORIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AFASTAMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação de cobrança de indenização securitária cumulada com danos morais, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob fundamento de divergência entre as fotografias apresentadas na vistoria prévia e o veículo segurado, reconhecendo fato extintivo do direito da parte autora e impondo condenação por litigância de má-fé.

A parte apelante sustenta que informou corretamente os dados do veículo no momento da contratação, que a vistoria prévia foi expressamente aprovada pela seguradora e que o sinistro consistente em roubo foi devidamente comprovado, pugnando pela reforma integral da sentença para condenação da seguradora ao pagamento da indenização contratual e de compensação por danos morais.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a seguradora pode negar a cobertura securitária após ter aprovado a vistoria prévia do veículo e emitido a apólice; (ii) saber se a divergência entre fotografias da autovistoria e o veículo segurado, sem prova de fraude, constitui fato apto a afastar o dever de indenizar; e (iii) saber se a negativa indevida de cobertura securitária, acompanhada de imputação de má-fé, enseja reparação por danos morais e afasta a condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

A documentação dos autos evidencia que os dados identificadores do veículo foram corretamente informados na proposta de seguro, em consonância com o CRLV, a apólice e o boletim de ocorrência, não se extraindo daí qualquer declaração falsa ou omissão relevante.

A seguradora recebeu a proposta, analisou a documentação e as fotografias apresentadas na autovistoria, aprovou expressamente o procedimento técnico e emitiu a apólice, recebendo regularmente o prêmio contratado. A posterior negativa de cobertura, fundada em divergência que poderia e deveria ter sido aferida no momento da aceitação do risco, viola a boa-fé objetiva e a proibição do comportamento contraditório.

A adoção da autovistoria, como procedimento simplificado de contratação escolhido pela própria seguradora, transfere a ela os riscos inerentes à análise deficiente das imagens e documentos recebidos. Não se revela legítimo imputar ao consumidor, sem prova robusta de dolo, a consequência integral de falha na conferência técnica realizada por profissional vinculado à seguradora.

A alegação de fraude é grave e exige comprovação segura. No caso, o conjunto probatório não demonstra intenção deliberada de induzir a seguradora em erro. Ao contrário, há elementos consistentes de regularidade da contratação, adimplemento do prêmio e comunicação imediata do sinistro, sendo insuficiente, para caracterização de má-fé, o relatório unilateral produzido após o evento.

A ocorrência do roubo restou comprovada, inclusive sem elementos concretos que desabonem a narrativa apresentada. Nessa perspectiva, a negativa de cobertura fundada exclusivamente em irregularidade não detectada na fase pré-contratual mostra-se ilegítima, impondo o reconhecimento do dever de indenizar.

A recusa indevida de cobertura securitária, acompanhada de imputação infundada de fraude, supera o mero inadimplemento contratual e atinge direitos da personalidade, justificando a condenação em danos morais.

A condenação por litigância de má-fé não se sustenta, pois inexiste demonstração de dolo processual, alteração consciente da verdade dos fatos ou uso abusivo do processo. O exercício regular do direito de ação, amparado em pretensão juridicamente plausível, não autoriza a incidência da penalidade prevista no CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar integralmente a sentença, julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária e da compensação por danos morais, além de afastar integralmente a condenação por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:

“1. A seguradora que aprova a vistoria prévia e emite a apólice não pode negar posteriormente a cobertura com fundamento em irregularidade que poderia ter sido identificada no momento da aceitação do risco. 2. A divergência em fotografias de autovistoria, desacompanhada de prova robusta de fraude, não afasta o dever de indenizar. 3. A negativa injustificada de cobertura securitária, com imputação infundada de má-fé, configura dano moral indenizável. 4. A improcedência da pretensão em primeiro grau, por si só, não autoriza condenação por litigância de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 421, 422 e 757; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 51, IV; CPC, arts. 80 e 85.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação no 0002247-38.2011.8.11.0049, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 12.05.2015, publ. 18.05.2015; TJ-MT, Apelação Cível no 1034399-34.2020.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 19.03.2024, publ. 26.03.2024; TJ-MT, Apelação Cível no 1007752-77.2021.8.11.0037, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 31.10.2025, publ. 31.10.2025; TJ-MT, Apelação Cível no 0004807-95.2019.8.11.0008, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2025, publ. 13.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
GEVERSON DE SOUZA AMARAL
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais, movida em desfavor de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogando a decisão liminar ou de inversão do ônus da prova que porventura tenha sido concedida em desfavor da ré, ante a comprovação de fato extintivo do direito do autor, condenando a parte autora por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 349148373).

Inconformada, a parte apelante argumenta que, restou devidamente comprovado nos autos a existência do dever de indenizar, mediante a juntada de provas.

Narra que, conforme amplamente noticiado e demonstrado nos autos, a apelante não foi responsável pelo sinistro, tendo em vista que se encontra corretamente com o contrato e pagamentos em dia.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais (Id. 349148375).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação e manutenção da sentença (Id. 349148378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
GEVERSON DE SOUZA AMARAL
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais, movida em desfavor de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogando a decisão liminar ou de inversão do ônus da prova que porventura tenha sido concedida em desfavor da ré, ante a comprovação de fato extintivo do direito do autor, condenando a parte autora por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 349148373).

No caso concreto, a análise detida e minuciosa da documentação acostada aos autos revela elementos probatórios que
não foram adequadamente valorados pela sentença recorrida e que conduzem a conclusão diametralmente oposta àquela alcançada pelo Juízo de Origem
.

Primeiramente, cumpre destacar que o segurado informou corretamente, desde o início da contratação, todos os dados do veículo a ser segurado. O chassi informado na proposta de seguro é exatamente o chassi
93HFB9640EZ139969
, que corresponde ao chassi constante do
Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo
, do
boletim de ocorrência do roubo
e de
toda a documentação oficial do veículo
. Não há qualquer divergência entre o chassi informado pelo segurado na
proposta
e o
chassi do veículo
efetivamente segurado e posteriormente roubado. O segurado prestou declaração verdadeira quanto à identificação do veículo.

Este é ponto absolutamente crucial e que não pode ser desconsiderado. O segurado não omitiu informação, não prestou declaração falsa, não tentou induzir a seguradora em erro quanto à identificação do veículo. Ele informou corretamente o chassi, a placa, o modelo, o ano de fabricação, a cor, todas as características do veículo.
Todas as informações prestadas pelo segurado na proposta de seguro correspondem exatamente às informações constantes da documentação oficial do veículo
.

Em segundo lugar, e este é ponto absolutamente crucial para o deslinde da controvérsia,
a seguradora recebeu a proposta de seguro, analisou a documentação apresentada, recebeu as fotografias da vistoria prévia e, após análise técnica realizada por perito de sua confiança, aprovou expressamente a vistoria e emitiu a apólice de seguro.
O relatório de vistoria prévia, acostado aos autos pela própria seguradora, demonstra de forma inequívoca que
a vistoria foi analisada por perito identificado nominalmente como Varley Henrique dos Santos Ribeiro, que emitiu parecer favorável, aprovando a vistoria em 12 de agosto de 2024, com a seguinte conclusão expressa:
"Parecer: Aprovado
"
.

A aprovação da vistoria prévia pela seguradora não constitui mera formalidade burocrática desprovida de consequências jurídicas. Ao contrário, trata-se de ato técnico de fundamental importância, mediante o qual a seguradora, por meio de profissional especializado, atesta que o veículo apresentado na vistoria corresponde ao veículo descrito na proposta, que não há irregularidades que impeçam a aceitação do risco, e que o contrato pode ser celebrado. A aprovação da vistoria gera legítima expectativa no segurado de que o contrato foi regularmente celebrado e de que, ocorrendo sinistro coberto, terá direito à indenização contratada.

A seguradora não pode, após aprovar expressamente a vistoria prévia, emitir a apólice de seguro, receber integralmente o prêmio contratado e manter o contrato vigente por aproximadamente três meses,
alegar posteriormente, apenas após a ocorrência do sinistro, que havia divergência entre as fotografias da vistoria e o veículo segurado
. Tal conduta configura inequívoco comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro como corolário do princípio da boa-fé objetiva.

O princípio da vedação ao comportamento contraditório, também denominado pela doutrina de “
venire contra factum proprium
”, impede que a parte que adotou determinado comportamento, criando legítima expectativa na contraparte, venha posteriormente a adotar conduta contraditória, frustrando essa expectativa. Trata-se de aplicação concreta do princípio da boa-fé objetiva, consagrado no artigo 422 do Código Civil, e do princípio da proteção da confiança legítima, amplamente reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência brasileiras.

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

No caso concreto, a seguradora, ao aprovar a vistoria prévia e emitir a apólice, criou no segurado a legítima expectativa de que o contrato estava regularmente celebrado e de que, ocorrendo sinistro coberto, teria direito à indenização. Não pode, posteriormente,
alegar vício na formação do contrato que ela própria não identificou quando tinha o dever profissional de fazê-lo
. Essa conduta contraditória viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva e não pode ser tolerada pelo ordenamento jurídico.

A seguradora sustenta que a vistoria foi realizada na modalidade de autovistoria, ou seja, pelo próprio segurado, que teria enviado as fotografias, e que, portanto, seria de sua exclusiva responsabilidade garantir que as fotografias correspondessem ao veículo segurado. Esse argumento, embora aparentemente lógico, não resiste a análise mais aprofundada à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da proteção do consumidor.

A modalidade de autovistoria é procedimento simplificado, adotado pelas seguradoras para facilitar a contratação do seguro e reduzir custos operacionais, dispensando o deslocamento de vistoriador até o local onde se encontra o veículo. Trata-se de opção da própria seguradora, que escolhe adotar esse procedimento em vez de realizar vistoria presencial. Essa escolha, que beneficia primordialmente a seguradora, reduzindo seus custos operacionais,
não pode ser utilizada posteriormente para transferir ao segurado, consumidor vulnerável e hipossuficiente, toda a responsabilidade por eventuais falhas no procedimento
.

Quando a seguradora opta por adotar o procedimento de autovistoria, ela assume os riscos inerentes a esse procedimento.
Se a análise técnica das fotografias não for realizada com o devido cuidado, se houver falha na conferência dos dados, se a aprovação for concedida sem a devida diligência, a responsabilidade por essas falhas não pode ser transferida ao segurado
. A seguradora é empresa especializada, que dispõe de estrutura técnica e profissional para analisar as vistorias. O segurado é leigo, que confia na expertise da seguradora e na regularidade do procedimento por ela adotado.

A seguradora tem o dever, decorrente da boa-fé objetiva e do Código de Defesa do Consumidor, de orientar adequadamente o segurado sobre como realizar a autovistoria, de esclarecer quais fotografias devem ser tiradas, de que ângulos, com que nível de detalhamento, quais informações devem ser verificadas. Tem o dever, ainda, de analisar cuidadosamente as fotografias recebidas, conferindo se correspondem ao veículo descrito na proposta, se permitem a adequada identificação do veículo, se não há indícios de irregularidades. Somente após essa análise cuidadosa é que a seguradora pode aprovar a vistoria e emitir a apólice.

No caso concreto, a seguradora alega que as fotografias enviadas na vistoria prévia mostram veículo com chassi diverso daquele informado na proposta e constante da apólice. Segundo o relatório de sindicância elaborado pela própria seguradora, as fotografias mostram veículo com chassi de final 185618 gravado nos vidros, enquanto o veículo segurado tem chassi de final 139969. Além dessa divergência no número do chassi gravado nos vidros, o relatório aponta outras discrepâncias físicas, tais como diferenças nas rodas, presença ou ausência de adesivos laterais e cor da gravação do chassi nos vidros.

Ocorre que essas divergências, se efetivamente existentes,
deveriam ter sido identificadas pela seguradora no momento da análise da vistoria prévia. O perito que analisou as fotografias tinha o dever profissional de conferir se o chassi gravado nos vidros do veículo fotografado correspondia ao chassi informado na proposta. Essa conferência é elementar, básica, inerente ao próprio conceito de vistoria. Se o perito aprovou a vistoria sem realizar essa conferência elementar, ou se realizou a conferência e não identificou a divergência, a responsabilidade por essa falha é da seguradora, não do segurado
.

A seguradora não pode alegar que confiou nas informações prestadas pelo segurado e que, por isso, não teria o dever de conferir a correspondência entre as fotografias e os dados informados. Ora, se a seguradora confiasse plenamente nas informações prestadas pelo segurado, não haveria necessidade de vistoria prévia. A vistoria prévia existe justamente para que a seguradora possa conferir, mediante análise técnica, se as informações prestadas pelo segurado correspondem à realidade. Se a seguradora realiza a vistoria, aprova expressamente o resultado e emite a apólice, ela está atestando que conferiu as informações e que elas estão corretas. Não pode, posteriormente, alegar que não conferiu ou que confiou cegamente no segurado.

Ademais, e este é ponto que não pode ser desconsiderado, o segurado informou corretamente o chassi do veículo na proposta de seguro. O chassi constante da proposta, da apólice, do CRLV e do boletim de ocorrência é exatamente o mesmo: 93HFB9640EZ139969. Se havia divergência entre esse chassi e o chassi gravado nos vidros do veículo fotografado
, essa divergência deveria ter sido identificada pela seguradora no momento da análise da vistoria
. O segurado não tinha como saber, ao enviar as fotografias, se o chassi gravado nos vidros correspondia ou não ao chassi do veículo, pois ele não é técnico especializado em identificação de veículos. A seguradora, ao contrário, dispõe de peritos especializados justamente para realizar essa conferência.

A sentença recorrida fundamentou-se na premissa de que o segurado teria enviado deliberadamente fotografias de veículo diverso, com a intenção de fraudar a seguradora. Essa premissa, contudo, não encontra suporte na prova dos autos.
Não há qualquer elemento probatório que demonstre que o segurado agiu com dolo, com intenção de fraudar. O segurado informou corretamente todos os dados do veículo, pagou regularmente o prêmio, utilizava o veículo normalmente e, quando sofreu o roubo, comunicou imediatamente o sinistro à seguradora e à autoridade policial
.

A alegação de fraude é gravíssima e não pode ser presumida. Ela deve ser comprovada de forma inequívoca, mediante prova robusta e convincente. No caso concreto, a única prova apresentada pela seguradora é o relatório de sindicância, elaborado unilateralmente, após a ocorrência do sinistro, apontando divergências entre as fotografias da vistoria prévia e o veículo segurado. Essa prova, por si só,
não é suficiente para comprovar que o segurado agiu com dolo, com intenção de fraudar
.

Há diversas explicações possíveis para a divergência apontada pela seguradora, que não envolvem má-fé do segurado.
É possível que tenha havido erro no procedimento de vistoria, com envio de fotografias erradas por falha do sistema eletrônico utilizado
. É possível que a corretora de seguros, intermediária na contratação,
tenha cometido erro ao processar a documentação
. É possível que
tenha havido falha na identificação do veículo pelo próprio segurado, que pode ter fotografado veículo semelhante por engano, sem intenção fraudulenta
. É possível, ainda, que
a própria seguradora tenha cometido erro ao processar a vistoria, vinculando fotografias de outro veículo à proposta do segurado
.

Todas essas hipóteses são plausíveis e não foram adequadamente investigadas pela seguradora ou pelo Juízo “
a quo
”. A seguradora limitou-se a constatar a divergência e a presumir, sem maior aprofundamento, que o segurado teria agido com má-fé. Essa presunção é inadmissível à luz do princípio da boa-fé objetiva e do Código de Defesa do Consumidor. A boa-fé é presumida, a má-fé deve ser provada. No caso concreto,
não há prova suficiente de má-fé do segurado
.

Ao contrário, há diversos elementos que indicam a boa-fé do segurado. Ele informou corretamente todos os dados do veículo na proposta. Pagou regularmente todas as parcelas do prêmio, mediante débito em conta bancária, conforme previsto no contrato. Utilizava o veículo normalmente, inclusive para trabalho, conforme relatado nos autos. Quando sofreu o roubo, comunicou imediatamente o sinistro à seguradora, no mesmo dia do evento. Registrou boletim de ocorrência na delegacia competente, também no mesmo dia. Forneceu toda a documentação solicitada pela seguradora. Submeteu-se a entrevista com o sindicante da seguradora, prestando todos os esclarecimentos solicitados. Não há qualquer indício de que tenha participado do roubo ou de que tenha agido de má-fé.

A seguradora, por sua vez,
aprovou expressamente a vistoria prévia, emitiu a apólice, recebeu integralmente o prêmio mediante débito em conta bancária e somente alegou a existência de divergência após a ocorrência do sinistro, quando instaurou procedimento de sindicância
. Esse comportamento da seguradora é, no mínimo, questionável. Se havia divergência tão evidente entre as fotografias da vistoria e os dados do veículo informados na proposta, como essa divergência não foi identificada pelo perito que analisou a vistoria? Como a vistoria foi aprovada? Como a apólice foi emitida? Como o prêmio foi recebido durante três meses sem qualquer questionamento?

A resposta mais plausível é que a seguradora não realizou a análise da vistoria com o devido cuidado, aprovando-a de forma automática ou superficial, sem a devida conferência dos dados. Essa falha da seguradora não pode ser transferida ao segurado. A seguradora deve arcar com as consequências de sua própria negligência, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e aos deveres anexos de conduta dele decorrentes.

O princípio da boa-fé objetiva, consagrado no artigo 422 do Código Civil, que fundamentou a sentença recorrida para negar a pretensão do segurado, deve ser aplicado de forma bilateral, vinculando também a seguradora. Se a boa-fé objetiva impõe ao segurado
o dever de prestar declarações verdadeiras e completas
, ela impõe igualmente à seguradora
o dever de analisar com diligência as informações recebidas, de conferir a correspondência entre as declarações e a realidade, e de não adotar comportamento contraditório, aprovando a vistoria e posteriormente alegando vício que ela própria não identificou quando tinha o dever de fazê-lo
.

A teoria da aparência, amplamente reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência brasileiras, também milita em favor do segurado. Segundo essa teoria, quando determinada situação de fato cria aparência de regularidade, gerando legítima expectativa em terceiro de boa-fé, essa aparência deve ser tutelada pelo direito, ainda que não corresponda integralmente à realidade. No caso concreto, a aprovação da vistoria pela seguradora e a emissão da apólice criaram aparência de regularidade do contrato, gerando no segurado a legítima expectativa de que, ocorrendo sinistro coberto, teria direito à indenização. Essa expectativa deve ser tutelada, ainda que posteriormente se constate que havia divergência entre as fotografias da vistoria e o veículo segurado.

Embora reconheça a importância da boa-fé no contrato de seguro, também reconhece que essa boa-fé deve ser bilateral e que a seguradora não pode se beneficiar de sua própria negligência.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem reconhecido que a aprovação da vistoria prévia pela seguradora gera presunção de regularidade do contrato e que a seguradora não pode posteriormente alegar vício que ela própria não identificou quando tinha o dever de fazê-lo.

Nesse sentido, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SEGURO EMPRESARIAL – INCÊNDIO – EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVEM O PREJUÍZO – CLÁUSULA ABUSIVA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA VISTORIA DO IMÓVEL SEGURADO – DEVER DE INDENIZAR PELO DANO MATERIAL DECORRENTE DO SINISTRO – CONFIGURAÇÃO – LUCROS CESSANTES – DEVIDOS - DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFIENTES PARA COMPROVAÇÃO DO DANO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. São devidos os lucros cessantes quando decorrentes do sinistro, no caso, do incêndio ocorrido na empresa segurada. Havendo a comprovação do incêndio na propriedade segurada, e não tendo a seguradora efetuado prévia vistoria do imóvel bem como dos produtos e equipamentos neles existentes, dever arcar com o avençado na apólice de seguro contratada. Precedente:
“A seguradora sequer vistoriou o imóvel quando da contratação do seguro objetivando verificar a destinação do bem e seu estado de conservação, estabelecendo o grau de vulnerabilidade a sinistros ou quiçá sequer realizando a contratação, caso entendesse que o imóvel estava desabitado ou era destinado a fim diverso daquele que teria sido declarado pela contratante e, portanto, não se enquadrando dentre os bens passíveis de cobertura securitária (seguro residencial) . Se assim não procedeu, deve responder por sua desídia.”
(Apelação Cível No 70045222973, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 04/04/2013) (TJ-RS - AC: 70045222973 RS , Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 04/04/2013, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/04/2013)” (TJ-MT - Apelação: 00022473820118110049, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 12/05/2015, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/05/2015) (destaquei)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTRATO DE SEGURO PARA PROTEÇÃO VEICULAR – SINISTRO DE ROUBO – VEÍCULO CLONADO – RECUSA DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DO OBJETO CONTRATADO – VISTORIA PRÉVIA PARA CONTRATAÇÃO DO SEGURO – AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO CONTRATANTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Nos casos de negativa de cobertura por identificação de veículo clonado, prevalece a boa-fé do segurado, porque a irregularidade não foi detectada na vistoria prévia, já que cabia à seguradora tomar as providências necessárias para verificação de eventual irregularidade do veículo objeto do contrato. Comprovada a celebração do contrato e o regular pagamento do prêmio, não pode a seguradora pretender se eximir do pagamento da indenização securitária sob a alegação de irregularidade no veículo protegido
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1034399-34.2020.8.11.0041, Relator.: Des (a). MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 19/03/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024) (destaquei)

“Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação De Cobrança De Seguro Agrícola. Preliminar De Nulidade Da Sentença Por Falta De Fundamentação . Negativa De Cobertura Securitária Por Ocorrência De Evento Fora Da Vigência Da Apólice. Inexistência De Má-Fé Ou Violação À Boa-Fé Contratual. Improcedência Mantida. Recurso Desprovido . I. Caso Em Exame 1. Apelação cível interposta em virtude da sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária, restituição em dobro do prêmio pago e indenização por danos morais, sob fundamento de inexistência de má-fé da seguradora na negativa de cobertura por evento ocorrido antes do início da vigência das apólices. II . Questão Em Discussão 2. Há quatro questões em discussão: i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 1.022, II, do CPC; ii) saber se a negativa antecipada da cobertura, sem vistoria prévia, configura má-fé contratual; iii) saber se o evento climático anterior à vigência da apólice autoriza restituição em dobro do prêmio; (iv) saber se houve dano moral indenizável . III. Razões De Decidir
3. A sentença enfrentou adequadamente os fundamentos relevantes do caso, com análise das provas e das teses deduzidas, inexistindo omissão ou negativa de prestação jurisdicional. 4 . A seguradora negou a cobertura com base em cláusula contratual que fixava o início da vigência das apólices em 01.12.2020, sendo que o evento climático (estiagem) se iniciou em 10.11 .2020. 5. O laudo pericial e os documentos juntados aos autos confirmam a ausência de cobertura para o período do evento. 6 . A inexistência de vistoria prévia não implica nulidade da apólice ou admissão tácita do risco, constituindo faculdade contratual do segurador. 7. Não demonstrada ciência prévia da seguradora sobre o risco já ocorrido, é inaplicável o art. 773 do CC, afastando-se a devolução em dobro do prêmio . 8. A recusa da cobertura foi amparada em cláusulas claras do contrato, sem demonstração de conduta abusiva ou ilícita, não havendo dano moral indenizável
. IV. Dispositivo E Tese 9 . Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Não configura nulidade por ausência de fundamentação a sentença que, embora contrária ao interesse da parte, enfrenta de forma suficiente os argumentos e provas constantes dos autos . 2. É legítima a negativa de cobertura securitária fundada em cláusula contratual de vigência, quando o evento danoso ocorreu anteriormente ao início da apólice. 3. A inexistência de vistoria prévia não implica reconhecimento do risco pela seguradora . 4. Não se presume a má-fé do segurador nem se impõe devolução em dobro do prêmio sem prova de ciência prévia do sinistro.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, arts . 421, 422, 757 e 773; CDC, arts. 2o, 3o e 47; CPC, arts. 1.022, II, e 85, § 11 . Jurisprudência relevante citada: STJ, Rcl 36.841/SP AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, DJe 30 .10.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.372.143/SP, Rel . Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, DJe 21.11.2023 .” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10077527720218110037, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 31/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2025) (destaquei)

No caso concreto, ainda que se admita que havia divergência entre as fotografias da vistoria prévia e o veículo segurado, essa divergência não foi causada por má-fé do segurado, mas sim por falha no procedimento de vistoria, que foi aprovado pela própria seguradora. O segurado informou corretamente todos os dados do veículo, confiou na regularidade do procedimento adotado pela seguradora e tinha legítima expectativa de que o contrato estava regularmente celebrado.

A seguradora, ao aprovar a vistoria sem a devida conferência dos dados,
assumiu o risco de eventual divergência
. Não pode, posteriormente, transferir esse risco ao segurado, alegando vício que ela própria não identificou quando tinha o dever profissional de fazê-lo. Essa conduta viola o princípio da boa-fé objetiva, o dever de cooperação, o dever de lealdade e o dever de não adotar comportamento contraditório, todos decorrentes do artigo 422 do Código Civil.

Ademais, e este é ponto que reforça a conclusão pela procedência da pretensão do segurado, o roubo efetivamente ocorreu. O boletim de ocorrência foi registrado imediatamente após o sinistro, no mesmo dia, com narrativa detalhada e coerente.
O segurado submeteu-se a entrevista com o sindicante da seguradora, prestando todos os esclarecimentos solicitados. O relatório de sindicância, embora aponte a divergência na vistoria prévia, expressamente consigna que "
nada foi encontrado que pudesse desabonar os relatos aduzidos
" quanto à ocorrência do roubo.

Ou seja, a própria seguradora reconhece, por meio de seu sindicante, que o roubo efetivamente ocorreu conforme narrado pelo segurado. A negativa de cobertura não se fundamenta na inexistência do sinistro ou na participação do segurado no roubo, mas exclusivamente na alegada divergência na vistoria prévia. Essa divergência, contudo, como já amplamente demonstrado, não pode ser imputada ao segurado como conduta de má-fé, especialmente quando a própria seguradora aprovou a vistoria e emitiu a apólice.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 51, inciso IV, estabelece que
são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
. A interpretação dada pela seguradora às normas contratuais, no sentido de que qualquer divergência objetiva nas informações, independentemente de comprovação de má-fé e independentemente da aprovação da vistoria pela própria seguradora, acarretaria a perda total do direito à indenização, é interpretação abusiva, que coloca o consumidor em desvantagem exagerada e é incompatível com a boa-fé e a equidade. Essa interpretação não pode ser acolhida.

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;”

A boa-fé objetiva, princípio fundamental do direito contratual brasileiro, impõe às partes deveres anexos de conduta, que vão além das obrigações expressamente previstas no contrato. Entre esses deveres anexos, destacam-se o dever de informação, o dever de cooperação, o dever de lealdade e o dever de não adotar comportamento contraditório. No caso concreto, a seguradora violou diversos desses deveres anexos.

Violou o dever de informação ao não esclarecer adequadamente ao segurado, no momento da contratação, quais eram os cuidados que deveriam ser observados na realização da autovistoria e quais seriam as consequências de eventual divergência entre as fotografias e o veículo segurado. Violou o dever de cooperação ao não auxiliar o segurado na realização da vistoria, deixando-o sozinho para realizar procedimento técnico complexo, sem orientação adequada. Violou o dever de lealdade ao aprovar a vistoria, emitir a apólice, receber o prêmio e, somente após a ocorrência do sinistro, alegar vício na formação do contrato. Violou o dever de não adotar comportamento contraditório ao aprovar expressamente a vistoria e posteriormente alegar que ela estava irregular.

Todas essas violações aos deveres anexos de conduta decorrentes da boa-fé objetiva conduzem à conclusão de que a negativa de cobertura foi ilegítima e de que a seguradora deve ser condenada ao pagamento da indenização contratada.

Quanto ao valor da indenização, o contrato prevê que o valor será calculado com base na Tabela FIPE vigente na data do sinistro. Segundo a documentação acostada aos autos, o valor do veículo na Tabela FIPE no mês de novembro de 2024, quando ocorreu o roubo, era de
R$ 66.973,00 (sessenta e seis mil, novecentos e setenta e três reais)
. Esse é o valor que deve ser pago ao segurado a título de indenização pela perda total do veículo.

A seguradora alega que, em caso de eventual condenação, deveriam ser deduzidos do valor da indenização os débitos administrativos do veículo, tais como multas e IPVA, bem como o saldo devedor do financiamento. Essa alegação não merece acolhida. O contrato de seguro prevê o pagamento da indenização com base na Tabela FIPE, sem qualquer ressalva quanto à dedução de débitos. A Tabela FIPE reflete o valor de mercado do veículo, independentemente da existência de débitos. A dedução de débitos somente seria cabível se expressamente prevista no contrato, o que não ocorre no caso concreto.

Quanto ao saldo devedor do financiamento, a questão é diversa. O veículo segurado está alienado fiduciariamente ao Banco Pan, conforme consta do CRLV. Em caso de perda total do veículo,
o saldo devedor do financiamento deve ser quitado com o valor da indenização, nos termos do contrato de financiamento
. Todavia, essa quitação não implica dedução do valor da indenização devida ao segurado. O valor integral da indenização deve ser pago, cabendo ao segurado utilizar parte desse valor para quitar o financiamento e receber o saldo remanescente.

A seguradora alega ainda que, em caso de condenação, o veículo roubado (salvado) deveria ser transferido para ela, livre e desembaraçado de quaisquer ônus. Essa alegação é procedente em tese. Em caso de pagamento de indenização por perda total, o salvado passa a ser de propriedade da seguradora. Todavia, no caso concreto, o veículo foi roubado e não foi recuperado até o momento. Não há salvado a ser transferido.
Caso o veículo venha a ser recuperado posteriormente, deverá ser transferido à seguradora, que terá direito de propriedade sobre ele em razão do pagamento da indenização
.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo que assiste razão ao apelante. A negativa injustificada de cobertura securitária, especialmente quando fundamentada em alegação de má-fé do segurado que não restou comprovada, causa dano moral indenizável. O segurado, além de sofrer o prejuízo material decorrente do roubo do veículo, viu-se injustamente acusado de fraude pela seguradora, teve sua honra e sua reputação atingidas, foi submetido a investigação vexatória e teve negado direito que legitimamente lhe assistia.

O dano moral não decorre apenas do mero descumprimento contratual, mas sim da forma como esse descumprimento ocorreu. A seguradora não se limitou a negar a cobertura por entender que não havia direito à indenização. Ela acusou expressamente o segurado de ter agido com má-fé, de ter prestado declarações falsas, de ter tentado fraudar o contrato. Essas acusações, que não foram comprovadas, atingiram a honra e a dignidade do segurado, causando-lhe sofrimento que extrapola o mero dissabor cotidiano.

O segurado relatou, em sua petição inicial e em suas razões recursais, que a negativa de cobertura lhe causou diversos transtornos. Ficou sem veículo para trabalhar, teve dificuldades financeiras, precisou utilizar transporte público, teve sua rotina profundamente alterada. Além disso, foi submetido a investigação pela seguradora, teve que prestar depoimentos, foi questionado sobre sua vida pessoal e financeira, teve sua idoneidade colocada em dúvida. Tudo isso configura dano moral indenizável.

A jurisprudência dos tribunais superiores tem reconhecido que a negativa injustificada de cobertura securitária pode gerar dano moral indenizável, especialmente quando acompanhada de acusações infundadas de má-fé do segurado.

A propósito, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR – FURTO DE VEÍCULO – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – ALTERAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E DO AGRAVAMENTO DO RISCO – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Não cabe negativa de cobertura de seguro em razão unicamente da divergência de endereços (daquele fornecido na apólice e onde efetivamente ocorreu o sinistro com o bem), se a parte não agiu de má-fé e não houve majoração dos riscos ou alteração do perfil do cliente em razão desse dado. A recusa por parte da seguradora causou abalo emocional e angústia ao autor, transcendente aos meros aborrecimentos cotidianos, configurando o dano moral pleiteado.
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10018457520228110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2025) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. RECUSA INDEVIDA DA SEGURADORA . DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA EXCESSIVA. FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA . RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Ação de cobrança de seguro de vida ajuizada por filhos do segurado falecido, representados por sua genitora, em face da seguradora, visando ao recebimento da indenização securitária prevista em apólice vigente na data do óbito . A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, fixando a indenização com base no salário informado pela empregadora e afastando o pedido de danos morais. Ambas as partes interpuseram recurso de apelação: os autores buscando aumento do valor da indenização e reconhecimento do dano moral; e a seguradora, pleiteando o afastamento da obrigação de indenizar, sob alegações preliminares de cerceamento de defesa e ausência de interesse processual, além de pretender a reabertura da instrução probatória e a limitação da correção monetária e dos juros aplicáveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há cinco questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas pela instância de origem; (ii) examinar a existência de interesse processual diante da alegação de ausência de exaurimento da via administrativa; (iii) definir se houve indevida recusa da seguradora ao pagamento da indenização securitária por exigência excessiva de documentos; (iv) estabelecer o valor correto da indenização com base no salário nominal do segurado no mês do sinistro; e (v) apurar a ocorrência de danos morais em razão da demora injustificada no pagamento da indenização, bem como definir os critérios de atualização monetária e incidência de juros. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento da prova testemunhal e da requisição de laudo de alcoolemia não configura cerceamento de defesa quando a parte requerente não demonstra, de forma específica, a pertinência e relevância dessas provas para a solução da controvérsia, especialmente quando os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o julgamento . 4. O interesse processual resta evidenciado quando a parte autora comprova tentativa de resolução administrativa do litígio, especialmente diante da mora excessiva da seguradora em concluir o processo de sinistro, sendo desnecessário o exaurimento da via administrativa. 5. As sucessivas exigências documentais por parte da seguradora, sem justificativa plausível, configuram prática abusiva e protelatória, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, o que não afasta o dever de indenizar . 6. O valor da indenização securitária deve ser calculado com base no salário-base percebido pelo segurado em momento anterior ao sinistro, quando demonstrada a inconsistência ou incongruência das informações fornecidas pela empregadora em relação ao padrão remuneratório histórico do trabalhador. 7. A exigência de documentação adicional para verificação de eventual embriaguez do segurado, quando não identificada a sua condição de condutor no momento do acidente e ausente má-fé, não afasta a obrigação de indenizar, conforme a Súmula 620 do STJ e a interpretação restritiva do art . 768 do Código Civil. 8.
A mora injustificada no pagamento da indenização securitária, decorrente de exigências desproporcionais, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais, ainda que não haja recusa expressa de cobertura, diante do sofrimento imposto aos beneficiários por longo período
. 9 . A correção monetária sobre o valor da indenização securitária deve observar a data da última renovação contratual, em razão da natureza sucessiva do contrato de seguro de vida em grupo. 10. A atualização monetária e os juros moratórios devem observar a Taxa SELIC até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, a partir da qual aplica-se o IPCA como índice de correção e a Taxa SELIC, deduzido o índice de atualização, como juros legais, conforme fixado no Tema Repetitivo 1368 do STJ . IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: 1 . O indeferimento de prova testemunhal ou pericial não configura cerceamento de defesa quando a parte requerente não demonstra a sua utilidade concreta para o deslinde da causa. 2. A mora excessiva da seguradora na conclusão do processo de sinistro autoriza o ajuizamento da ação judicial, configurando interesse processual. 3 . A exigência de documentação excessiva e desarrazoada pela seguradora configura prática abusiva e não afasta o dever de indenizar. 4. O valor da indenização securitária deve ser calculado com base no salário nominal efetivamente percebido pelo segurado no mês do sinistro, afastando valores inconsistentes ou contraditórios. 5 . A demora injustificada no pagamento da indenização securitária, motivada por conduta abusiva da seguradora, enseja indenização por danos morais. 6. A Taxa SELIC é aplicável às dívidas civis até a vigência da Lei no 14.905/2024, conforme Tema Repetitivo 1369, quando então incidem o IPCA como índice de correção monetária e a SELIC, com dedução do índice de atualização, como taxa de juros legais . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, arts. 389, 404, 405, 406, 421, 757, 768, 792; CDC, arts. 3o, § 2o, 4o, 6o, 14, 47; CPC, arts . 489, § 1o, IV, 487, I e VI, 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 620. STJ, Súmula 632 . STJ, REsp 2.204.888/PR, Rel. Min . Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 04.11.2025, DJe 07 .11.2025. STJ, REsp 2.199 .164/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 15 .10.2025, DJe 20.10.2025 (Tema Repetitivo 1368) . TJ-MT, Apelação Cível 1000318-81.2021.8.11 .0087, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13 .03.2024. TJ-MT, Apelação Cível 1002784-60.2019 .8.11.0041, Rel. Des . Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.03.2021.TJ-MG, AI 11414353920228130000, Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 13 .04.2023. TJ-GO, Apelação Cível 5277856-93.2017 .8.09.0051, Rel. Des . Juliana Diniz Prudente. TJ-MG, AC 10610150004451001, Rel. Des. Cavalcante Motta, j . 22.02.2022.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00048079520198110008, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 13/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2025) (destaquei)

Quanto ao valor da indenização por danos morais, deve ser observado o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor não pode ser irrisório, a ponto de não representar compensação adequada pelo dano sofrido, nem excessivo, a ponto de configurar enriquecimento sem causa. Deve ser suficiente para compensar o sofrimento da vítima e para desestimular a repetição da conduta pelo ofensor.

No caso concreto, considerando a gravidade da conduta da seguradora, que acusou injustamente o segurado de má-fé, a extensão do dano causado, que envolveu não apenas prejuízo material mas também abalo à honra e à reputação, e a capacidade econômica das partes, entendo adequado fixar a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Esse valor é suficiente para compensar o sofrimento do segurado e para desestimular a seguradora de repetir conduta semelhante no futuro, sem configurar enriquecimento sem causa.

Quanto à condenação do segurado por litigância de má-fé, imposta pela sentença recorrida, ela deve ser integralmente afastada. O segurado não litigou de má-fé. Ele ajuizou ação pleiteando direito que legitimamente lhe assistia, fundamentou adequadamente sua pretensão, apresentou a documentação pertinente e submeteu-se ao contraditório. O fato de o juízo de primeiro grau ter entendido que não lhe assistia razão não configura, por si só, litigância de má-fé.

A litigância de má-fé pressupõe a comprovação de dolo processual, de intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos, de induzir o juízo em erro ou de procrastinar o andamento do processo. No caso concreto, não há qualquer elemento que indique dolo processual do segurado. Ele simplesmente exerceu seu direito constitucional de ação, pleiteando a tutela jurisdicional de direito que entendia lhe assistir. O exercício regular do direito de ação não configura litigância de má-fé.

A aplicação indiscriminada da pena de litigância de má-fé, sem a devida comprovação de dolo processual, viola o direito fundamental de acesso à justiça, consagrado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Se toda parte que ajuíza ação e não obtém êxito fosse condenada por litigância de má-fé, o acesso à justiça seria gravemente restringido, pois as pessoas teriam receio de buscar a tutela jurisdicional de seus direitos. A condenação por litigância de má-fé deve ser reservada para casos excepcionais, em que efetivamente comprovado o dolo processual.

No caso concreto, não apenas não há dolo processual do segurado, como a procedência da presente apelação demonstra que ele tinha razão em sua pretensão. O segurado não alterou a verdade dos fatos, não induziu o juízo em erro, não procrastinou o andamento do processo. Ele simplesmente pleiteou direito que legitimamente lhe assistia e que foi indevidamente negado pela sentença recorrida. A condenação por litigância de má-fé deve ser integralmente afastada.

Diante de todo o exposto, verifico que a sentença recorrida merece integral reforma. O segurado tem direito ao recebimento da indenização securitária, no valor correspondente à Tabela FIPE na data do sinistro, bem como ao recebimento de indenização por danos morais, em razão da negativa injustificada de cobertura e das acusações infundadas de má-fé. A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada.

A negativa de cobertura pela seguradora foi ilegítima. O segurado informou corretamente todos os dados do veículo na proposta de seguro. A seguradora aprovou expressamente a vistoria prévia, emitiu a apólice e recebeu integralmente o prêmio. A alegada divergência entre as fotografias da vistoria e o veículo segurado, ainda que existente, deveria ter sido identificada pela seguradora no momento da análise da vistoria. A aprovação da vistoria criou no segurado legítima expectativa de regularidade do contrato. A seguradora não pode, após aprovar a vistoria e emitir a apólice, alegar vício que ela própria não identificou quando tinha o dever profissional de fazê-lo. Não há prova de má-fé do segurado. O roubo efetivamente ocorreu. A negativa de cobertura violou o princípio da boa-fé objetiva, o princípio da vedação ao comportamento contraditório, a teoria da aparência e as normas do Código de Defesa do Consumidor.

A boa-fé objetiva que deve presidir o contrato de seguro não é via de mão única. Ela vincula tanto o segurado quanto a seguradora. Se o segurado tem o dever de prestar declarações verdadeiras, a seguradora tem o dever de analisar com diligência as informações recebidas e de não adotar comportamento contraditório. No caso concreto, a seguradora violou esses deveres, aprovando a vistoria sem a devida conferência e posteriormente alegando vício que ela própria não identificou.

A relação entre segurado e seguradora é relação de consumo. As cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. A interpretação dada pela seguradora às normas contratuais é abusiva e não pode ser acolhida. A negativa de cobertura foi ilegítima e causou danos materiais e morais ao segurado, que devem ser indenizados.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
recurso de apelação
e
DOU-LHE PROVIMENTO
integral, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a seguradora ré ao pagamento de:

a)
Indenização securitária no valor de R$ 66.973,00 (sessenta e seis mil, novecentos e setenta e três reais), correspondente ao valor do veículo na Tabela FIPE na data do sinistro (novembro de 2024), com correção monetária pela variação do IPCA a partir da data do sinistro e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, nos termos da Lei no 14.905/2024;

b)
Indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pela variação do IPCA a partir da data deste acórdão (Súmula 362 do STJ) e juros de mora pela taxa SELIC a partir da data do evento danoso (data da negativa de cobertura);

c)
Custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor total da condenação (indenização securitária + danos morais), nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Afasto integralmente a condenação do autor por litigância de má-fé imposta pela sentença recorrida.

Caso o veículo roubado venha a ser recuperado, deverá ser transferido à seguradora, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, em razão do pagamento da indenização integral
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026